Tribunal: CARF
Processo: 10855.901927/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.901927/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.367 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
COOPER TOOLS FERRAMENTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVA
MENSAL. ERRO DE PREENCHIMENTO. RECONHECIMENTO COMO
SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE
É possível reconhecer como erro de fato o preenchimento do PER/DCOMP
com indicação de crédito de pagamento indevido ou a maior ao invés de saldo
negativo, desde que haja indícios da existência do crédito de saldo negativo. Os
autos devem ser encaminhados à Unidade de Origem para verificar-se a
existência, liquidez e certeza do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso. Para reconhecer como erro de preenchimento do PER/DCOMP a
natureza do crédito, como saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003, determinando o
retorno dos autos à Unidade de Origem a fim de se verificar o mérito do pedido acerca da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito e da respectiva compensação, nos termos do
art. 170, do CTN, retomando-se o rito processual normal.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-37.300, de 16 de abril de 2012,
da 6a Turma da DRJ/RPO, que considerou a manifestação de inconformidade improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.901927/2008-27
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.901927/2008-27

A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 27931.44965.310804.1.3.04-4640, em 31/08/2004, e-fls. 2-
4, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de CSLL (código de
arrecadação 2484) no valor de R$ 48.588,54 recolhido em 31/10/2003 para compensação de
débito de CSLL do PA Jul/2004 no valor de R$ 5.215,57.
A compensação não foi homologada pela autoridade administrativa ao argumento
de que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP foram localizados um
ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Inconformada com a não homologação da compensação, a contribuinte interpôs
manifestação de inconformidade onde alegou que se equivocou ao apontador a origem do
crédito como pagamento indevido ou a maior, que deveria ser saldo negativo de CSLL,
conforme apontado na Ficha 17 da DIPJ 2004 (doc. 02).
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 6a Turma da
DRJ/RPO pelo fato da contribuinte ter apresentado tão somente cópia parcial da Ficha 17 da
DIPJ 2004, considerando-a insuficiente para comprovação do direito creditório alegado.
A ementa do acórdão recorrido, abaixo transcrita, resume os motivos que levaram
a Turma Julgadora a quo a não reconhecer o direito creditório vindicado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2003
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento de direito creditório a título de saldo negativo reclama efetividade no
pagamento das antecipações calculadas por estimativa, comprovação contábil do valor
devido na apuração anual.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 27/04/2012 (e-fl. 38)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.901927/2008-27

Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 25/05/2012 onde apresenta os seguintes documentos para comprovação do
alegado erro de preenchimento do PER/DCOMP e comprovação do direito creditório:

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A alegação da Recorrente tanto na manifestação de inconformidade quanto no
recurso voluntário foi que se equivocou ao informar como origem do crédito o pagamento
indevido ou a maior de CSLL, quando na realidade seria de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2003.
Ocorre que na manifestação de inconformidade a Recorrente apresentou como
prova apenas cópia parcial da DIPJ 2004 (Ficha 17 da DIPJ 2004 acostada à e-fl. 26), o que
levou a 6a Turma da DRJ/RPO a não reconhecer o direito creditório vindicado por insuficiência
na apresentação de documentos que comprovassem o referido crédito, não tendo sido
apresentado os assentamentos contábeis e fiscais que ratificassem o indébito pleiteado.
Em fase recursal a Recorrente apresenta os documentos acima apontados, que em
cognição sumária, forçoso reconhecer verossimilhança na alegação da Recorrente eis que consta
na linha 38 da Ficha 17 da DIPJ 2004 (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Total ) o
valor de R$ 186.015,28 e na linha 41 (CSLL Mensal Paga por Estimativa) o valor de R$
190.771,41, resultando em saldo negativo de CSLL no valor de R$. 4.756,13.
Pois bem.
Além da Ficha 17 da DIPJ 2004 onde está consignado a apuração de saldo
negativo de CSLL, a Recorrente juntou cópia de comprovantes de arrecadação de estimativa
mensal de CSLL (e-fls. 59-64) que totalizam R$ 190.771,41 (no valor original) que
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.901927/2008-27

correspondem ao valor de estimativa mensal recolhida de CSLL do ano-calendário 2003. Juntou
também cópia do Livro Diário e do Razão do mês de dezembro de 2012.
Entendo que é possível a comprovação de erro de fato no preenchimento de
declaração, inclusive na própria DCOMP, desde que haja comprovação de tal erro, conforme o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a
seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO - DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE - EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica –DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
Caso não se admitisse a solução para o caso de preenchimento equivocado da
natureza do crédito poderia inviabilizar o exercício de um direito e o enriquecimento ilícito do
Estado, o que é vedado.
Assim considero possível admitir como erro material a indicação de natureza do
crédito de pagamento indevido ou a maior para saldo negativo. Porém há que que se ter indícios
da existência do saldo negativo nos documentos apresentados na manifestação de
inconformidade ou no recurso voluntário, como sói ocorrer no presente processo.
Quanto a apresentação de provas em sede de recurso, a jurisprudência deste
Conselho flexibiliza, em casos específicos como o ora analisado, o prazo previsto para
apresentação de documentos, previsto no art. 16, do Decreto 70.235/72.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.367 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.901927/2008-27

Deveras, o instituto da preclusão visa estabelecer uma ordem no sistema
processual com a finalidade de atingir um desempenho satisfatoriamente célere e ordenado.
Contudo, se utilizado por puro formalismo, acaba sendo aplicado de forma exagerada. Em
algumas situações a ausência de um ato no limite temporal aprazado pode levar o julgador a
proferir uma decisão de forma definitiva, ocasionando a perda de direito a um julgamento justo
na esfera administrativa.
A autoridade julgadora deve orientar-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, formando livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
Portanto, entendo que para uma correta e adequada decisão no contencioso
administrativo fiscal o julgador deve se utilizar de todos os meios de provas disponíveis ou
colocadas a disposição, não deixando de recebê-las em razão de não terem sido apresentadas no
momento da instrução do processo, posto que a baliza temporal não deve impedir ou dificultar o
exercício do direito no que se refere aos princípios da verdade material, do contraditório e da
ampla defesa.
Assim, tomo conhecimento das provas ora apresentadas, por entender que são
imprescindíveis para o deslinde do processo.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, e a existência de
indícios de que a Recorrente possua crédito de saldo negativo de CSLL, voto em dar provimento
parcial ao recurso, no sentido de se reconhecer como erro de preenchimento do PER/DCOMP a
natureza do crédito, reconhecendo como sendo de saldo negativo do ano-calendário 2003,
determinando o retorno dos autos para a Unidade de Origem a fim de se verificar o mérito do
pedido acerca da existência, suficiência e disponibilidade do crédito e da respectiva
compensação, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se o rito processual normal.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital